Tribunal: TJES
Processo: 0004781-59.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário; Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004781-59.2017.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FCGOMES - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO
C
ÍVE
L
–
AÇÃO CIVIL PÚBLIC
A
POR ATO
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
RENÚNCIA DO PATRONO DO REQUERIDO ANTES DA SENTENÇA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DA PARTE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
76 DO CPC – NULIDADE DA SENTENÇA DECRETADA DE OFÍCIO.

1.
A
pós a renúncia informada, deveria o Juízo
a quo
ter intimado pessoalmente o requerid
o
para constituir novo patrono,
na forma do artigo 76, do CPC,
diante da ausência de comprovação da ciência do mesmo em relação à renúncia, eis que subscrita apenas pelo advogado e sem a prova de comunicação da parte (como A.R. por exemplo).

2. Considerando a ausência de intimação para regularização da representação processual do requerido antes da prolação da sentença, a decretação da sua nulidade é a medida que se impõe.

3. Reconhecida de ofício a nulidade da sentença por vício de representação processual do requerido, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja corrigido, com a posterior prolação de nova sentença.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara C
ível
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,

anular a sentença
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória/ES
, 27 de junho de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCO CARLOS GOMES e FC GOMES –
CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL – M
E
em face da sentença proferida às fls. 584/587 na ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido IVAN LAUER à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos e ao pagamento de multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente na época, nos termos do artigo 12, incisos II e III, da Lei nº 8.429/92, e os requeridos/apelantes à perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e à proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 12, incisos II e III, da Lei nº 8.429/92.

Em suas razões recursais (fls. 600/610), os apelantes pugnam pela reforma da sentença em razão da manifesta improcedência da ação pela inexistência de ato de improbidade administrativa.

Sustentam que a conduta dos requeridos não se amolda a nenhuma das condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 ou 11 da Lei n° 8.429/92, pois não houve prática de qualquer ato de improbidade, visto que os serviços contratados foram regulamentados prestados.

Alega que não cabe falar em ato de improbidade administrativa, diante da ausência de ato doloso com fim ilícito, da inexistência de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e/ou infração aos princípios da administração pública, bem como pelo reconhecimento da existência de boa-fé dos envolvidos em razão da imperiosa necessidade dos serviços prestados pela empresa, tal como atestado pelas testemunhas ouvidas em 1ª instância.

Aduz que as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, por se tratar a improbidade administrativa de matéria afeta ao direito administrativo sancionador, deverão retroagir em benefício dos réus.

Assim, defendem que as condutas imputadas aos Apelantes não se inserem em nenhuma das hipóteses descritas nos novos incisos da lei de improbidade administrativa, pelo que resta obstada sua condenação por ato de improbidade administrativa, em razão da superveniência de lei nova mais benéfica que eliminou o tipo legal.

Arguiram, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do
novel
art. 23 da Lei nº 14.230/2021, pois a conduta foi praticada nos idos de 2009/2012; a ação foi proposta em 20/09/2017 (quando o prazo prescricional foi interrompido com o seu ajuizamento); após interrompido o prazo se reinicia a contar pela metade, agora 4 anos de acordo com a nova lei, de modo que quando da prolação da sentença em 14/03/2022, já se encontrava esgotado o prazo prescricional.

Argumentam que houve manifesto erro no silogismo do magistrado sentenciante, sobretudo em razão da conclusão lógica de que se houve a contratação e a prestação de serviços não cabe a hipótese de prejuízo aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito e sem justa causa do Município de Vila Pavão em detrimento da mão de obra física e intelectual do apelante Francisco Carlos Gomes, sem falar nos gastos com deslocamentos para a prestação de seus serviços
in locu
na Prefeitura Municipal, não havendo, assim, subsunção alguma da conduta dos requeridos ao artigo 10, incisos I e II, e art. 11 da Lei n° 8.429/92.

Por fim, registram que responderam pelos mesmos fatos na Ação Penal nº 0003627-11.2014.8.08.0038, cuja pretensão punitiva estatal foi julgada improcedente, tendo sido absolvidos com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

Por todo o exposto, requerem o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (fls. 616/619-v), nas quais pleiteia o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, sustentando a existência da prática de atos de improbidade administrativa uma vez que o apelante executou serviços rotineiros da administração, que compõem a atividade-fim e que devem ser realizadas por servidor de carreira, não por empresas de consultoria, bem como pois houve a liquidação irregular da despesa, cujo pagamento se deu sem a devida comprovação do serviço exercido.

Parecer da Procuradoria de Justiça no Id 4703418 opinando pelo desprovimento do recurso de apelação e pela manutenção da r. sentença, destacando as teses firmadas no precedente vinculante Tema nº 1.199 do STF e a comprovação dos atos ímprobos dolosos elencados na exordial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 29 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
Cuida-se de
recurso de

A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCO CARLOS GOMES e FC GOMES –
CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL – M
E
em face da sentença proferida às fls.
584
/
587
n
a
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,

que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido
IVAN LAUER
à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos e ao pagamento de multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente na época, nos termos do artigo 12, incisos II e III, da Lei nº 8.429/92, e os requeridos/apelantes à perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e à proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 12, incisos II e III, da Lei nº 8.429/92.

Ao compulsar detidamente os autos, verifico
a ocorrência de nulidade da sentença em virtude da existência de
irregularidade da representação processual e
vício de intimação do requerido IVAN LAUER,
que por se tratar de matéria de ordem pública, passo ao seu exame
.

O artigo 76 do Código de Processo Civil estabelece que
verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte,
o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

De início, foi anexada à Defesa Prévia (fl. 435) a Procuração para representação no processo nº 0004781-59.2017.8.08.0038 outorgada por IVAN LAUER ao patrono Dr. Weverton Gueis Rodrigues – OAB/ES nº 27437.

Após, f
oi juntado às fls. 548/549 Termo de Renúncia de Procuração
outorgada pelo requerido IVAN LAUER
subscrito pelo advogado WEVERTON GUEIS RODRIGUES (OAB/ES nº 27.437).

Em seguida
,
a intimação do requerido IVAN LAUER para comparecimento na audiência de instrução foi tentada
pessoalmente
por Oficial de Justiça, que não foi cumprida conforme Certid
ões
juntada
s
à
s
fl.
578 e 580.

Por fim,
em consulta ao Diário da Justiça em cotejo com os autos, verifico que
todas as demais intimações (certidões de fls.
560, 589 e 599)
,

inclusive para a ciência da sentença proferida
(certidão de fl. 589)
, foram realizadas
SOMENTE
em nome dos requeridos, ora apelantes
FRANCISCO CARLOS GOMES e FC GOMES –
CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL – M
E,

por seus advogados
, sem que houvesse a intimação pessoal do requerido IVAN LAUER, já que não havia patrono constituído por ele nos autos.

Portanto, após a renúncia informada, deveria o Juízo
a quo
ter intimado pessoalmente o requerid
o
para constituir novo patrono,
na forma do artigo 76, do CPC,
diante da ausência de comprovação da ciência do mesmo em relação à renúncia, eis que subscrita apenas pelo advogado e sem a prova de comunicação da parte (como A.R. por exemplo).

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. AÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, IV DO CPC. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA.
RENÚNCIA DE MANDATO PELO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO AO MANDANTE. DESCUMPRIMENTO AO ARTIGO 76, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 76 do CPC disciplina que, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. 2. No caso dos autos, não houve a intimação pessoal da mandante para regularização da representação, de modo que a sentença extintiva se mostrou prematura, culminando no cerceamento de defesa da parte autora.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU: MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA. Tendo em vista que foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora para anular a sentença, deve ser julgado prejudicado o recurso interposto, eis que versava unicamente sobre a majoração dos honorários advocatícios fixados em sentença. (TJPR; ApCiv 0036527-87.2020.8.16.0014; Londrina; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea; Julg. 30/03/2022; DJPR 30/03/2022)

Desta feita, considerando a ausência de
intimação para
regularização da
representa
ção processual do requerido
IVAN LAUER
antes da prolação da sentença
, a
decretação da sua nulidade
é a medida que se impõe.

Por fim, importa salientar que
o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da repercussão geral no ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199) determinou que
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
irretroativo
aplicando-se os novos marcos temporais
a
os fatos ocorridos
a
partir da publicação da lei,
ou seja,
a partir da prolação da sentença em 14/03/2022 houve a interrupção do prazo, que a partir dela voltou a fluir pela metade (4 anos), nos termos do art. 23, §5º, da Lei nº 8.429/92,
devendo o Juízo de 1º grau zelar pela observância do mesmo
.

Ante o exposto,
re
conheço de ofício a nulidade da sentença por vício de representação processual do requerido IVAN LAUER, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja corrigido, com a posterior prolação de nova sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27/06/2023 - Acompanho a relatoria.